Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS COMUNS POR EX-CÔNJUGE. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores por ela opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, anulou sentença que extinguiu ação de prestação de contas e determinou o retorno do feito à origem e redistribuição a Vara Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado por não enfrentar alegação de julgamento separado e suposta negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no presente caso.
5. Não há omissão quando o acórdão examina os limites da controvérsia definidos no recurso de apelação, restringindo-se às questões relativas ao interesse de agir e à competência para julgamento da ação de prestação de contas.
6. As alegações apresentadas no segundo embargo declaratório não foram objeto do apelo nem dos primeiros aclaratórios, tratando de temas estranhos à controvérsia, razão pela qual não se verifica negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão examina os limites da controvérsia definidos no recurso de apelação. 2. Alegações estranhas ao objeto do recurso não configuram negativa de prestação jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: não há.